Tribunal: TJMT
Processo: 1031781-06.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031781-06.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO LEONELHO GABARDO FILHO - CPF: 541.761.669-91 (ADVOGADO), BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A. - CNPJ: 02.992.446/0001-75 (EMBARGANTE), DENIS ARAUJO BALEEIRO - CPF: 031.410.761-46 (EMBARGADO), CESAR AUGUSTO TERRA - CPF: 654.338.829-34 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR. CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ESSENCIALIDADE DOS BENS DECLARADA PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE RETIRADA DOS BENS DURANTE O
STAY PERIOD
.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Agravo de instrumento interposto contra decisão que revogou liminar de busca e apreensão de bens móveis e determinou a devolução dos bens ao Agravado, em razão de decisão proferida pelo Juízo da Recuperação Judicial, que reconheceu a essencialidade dos bens ao exercício da atividade empresarial do devedor e os manteve sob sua posse durante o período de blindagem (
stay period
).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) se o crédito garantido por alienação fiduciária se submete aos efeitos da recuperação judicial;

(ii) se a declaração de essencialidade dos bens pelo Juízo da Recuperação Judicial impede sua apreensão durante o
stay period
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 49, §3o, da Lei no 11.101/2005, os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial. Contudo, durante o período de blindagem, é vedada a retirada de bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor.

O reconhecimento da essencialidade dos bens compete ao Juízo da Recuperação Judicial e a decisão nesse sentido impede a retirada ou apreensão dos respectivos bens enquanto perdurar o período de blindagem, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

A jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais estaduais confirma que a manutenção dos bens essenciais durante o stay period visa possibilitar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela empresa em recuperação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os créditos garantidos por alienação fiduciária não se submetem à recuperação judicial, salvo para fins de preservação de bens de capital essenciais à atividade empresarial do devedor durante o
stay period.

O reconhecimento da essencialidade dos bens compete ao Juízo da Recuperação Judicial e impede sua retirada ou apreensão enquanto perdurar o período de blindagem, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO CNH INDUSTRIAL CAPITAL S.A.
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Paranaíta/MT, nos autos da Busca e Apreensão n° 1000934-27.2024.8.11.0095, ajuizada pelo ora Agravante.

O Agravante afirma que na origem trata-se de ação de busca e apreensão visando à apreensão de maquinários e implementos agrícolas, que são garantias contratuais das Cédulas de Crédito Bancário no 2191463, 2191609 e 2228759, celebrados entre as partes, sendo:

2191463 - TRATOR AGRÍCOLA, MARCA CASE, ANO FAB/MOD 2022 - FARMALL 90, COR VERMELHA, SERIE F4229C400388, CHASSI HCCZFA90HMCJ33992

219160 - GRADE ARADORA PESADA, MARCA TATU, ANO FAB/MOD 2022 - CT. REMOTO 360 16D, COR VERMELHA, SERIE 0102060361012, CHASSI 0102060361-0- 12

2228759 - PLANTADEIRA, MARCA CASE, ANO FAB/MOD 2023 - EASY RISER 3216, SERIE PC155000096, CHASSI PRCY3215JMPD03264.

Alega que a liminar pleiteada foi deferida inicialmente, tendo o Agravante obtido êxito na localização dos bens que foram apreendidos em 25/10/2024.

Aduz que o Agravado se manifestou no feito comunicando que ajuizou a ação de recuperação judicial de n. 1019755- 28.2024.8.11.0015, onde obteve o deferimento do seu processamento para dar início ao
stay period
e suspender todas as execuções contra ele propostas, afastando-se qualquer tipo de penhora, arresto ou busca e apreensão de bens, cujos créditos são submetidos ao processamento da recuperação judicial.

Explana que em 25/10/2024, sem a intimação prévia do Recorrente, o Juízo
a quo
revogou a liminar deferida, determinando a restituição dos bens ao Agravado.

Argumenta que não houve declaração de essencialidade dos referidos bens e o crédito do Agravante não está sujeito à recuperação judicial por ser extraconcursal.

Diante isso, interpôs o presente agravo de instrumento, ressaltando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, requerendo que:

a) seja conhecido o agravo de instrumento, vez que tempestivamente oposto contra decisão agravável;

b) seja deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo, para reconhecer a validade e legalidade do cumprimento do mandado de busca e apreensão dos bens, que são garantias de cédulas de crédito bancário comprovadamente inadimplidas pelo agravado, determinando-se a restituição dos bens novamente ao agravante e autorizando a sua venda para amortizar o saldo devedor do agravado;

c) no mérito, seja dado integral provimento, reformando a decisão nos termos acima expostos.

A liminar foi indeferida (id. 252312172).

O Agravante opôs Embargos de Declaração (id. 253008243), os quais foram rejeitados (id. 255109197).

Contraminuta da parte Agravada (id. 258146168).

O Agravado informa em id. 260860673 que o Juízo da Recuperação Judicial deferiu a essencialidade dos bens objetos da Ação de Busca e Apreensão originária.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir se houve acerto na decisão agravada no que se refere à revogação da liminar que deferiu a busca e apreensão e a determinação para que o Agravante devolva os bens apreendidos ao Agravado, em virtude da decisão emanada em sede da Recuperação Judicial do Recorrido, que deferiu o processamento do feito, com os efeitos decorrentes do
stay period
.

O Agravante sustenta que se trata de credor extraconcursal do Agravado, tendo em vista que o crédito perseguido é garantido por alienação fiduciária de bens móveis, de modo que não se submete aos efeitos da recuperação judicial do Recorrido, assim como, que inexiste qualquer decisão emanada pelo Juízo Universal que tenha declarado a essencialidade de tais bens.

Em que pese o credor fiduciário não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, nos termos do artigo 49, §3° da Lei 11.101/05, o mesmo dispositivo prevê que não se admite, durante o período de blindagem,
a retirada do estabelecimento do Devedor dos bens de capital essenciais à sua atividade empresarial.

Nesse ponto, conforme informações acostadas pelo Agravado (id. 260860689), bem como, em consulta à Recuperação Judicial de n. 1019755-28.2024.8.11.0015, em 19/12/2024 o Juízo competente declarou a essencialidade dos bens objeto da busca e apreensão (id. 179353155 – autos de n. 1019755-28.2024.8.11.0015). Vejamos:

(...). Conforme consignado na decisão de id. 177589689, o reconhecimento da essencialidade exige a comprovação de três requisitos: (1) caracterização como bem de capital, integrando a cadeia produtiva da empresa; (2) posse direta pelos recuperandos; e (3) possibilidade de restituição ao credor fiduciário ou iminência de expropriação.

À luz dos critérios estabelecidos e com base na documentação e informações constantes nos autos, procede-se à análise individual dos bens indicados:

a) PLANTADEIRA, MARCA CASE, ANO FAB/MOD 2023 - EASY RISER 3216, SERIE PC155000096, CHASSI PRCY3215JMPD03264

Parecer complementar do AJ (id. 177914377): utilizado nas atividades dos recuperandos e financiado junto a instituição financeira Banco CNH Industrial Capital S.A.

b) TRATOR AGRICOLA CASE FARMALL 90, COR VERMELHA, SERIE F4229

Parecer do AJ (id. 177340168): referente ao Trator Agrícola de Chassi HCCZFA90HMCJ33992, utilizado nas atividades dos recuperandos e financiado junto a instituição financeira Banco CNH Industrial Capital S.A.

c) GRADE ARADORA PESADA CT.REM.360 16D TATU, ANO FAB/MOD 2022 - CT. REMOTO 360 16D, COR VERMELHA, SERIE 0102060361012

Parecer complementar do AJ (id. 177914377): utilizado nas atividades dos recuperandos e financiada junto a instituição financeira Banco CNH Industrial Capital S.A.

d) TRATOR AGRICOLA PUMA 185,MARCA CASE IH, ANO FAB/MOD 2021, COR VERMELHA, SERIE PU85DC00147, CHASSI HCCZC185EMCM31661

Parecer complementar do AJ (id. 177914377): utilizado nas atividades dos recuperandos e financiado junto a instituição financeira Banco CNH Industrial Capital S.A

Na petição de id. 179225732, os requerentes informam que os bens acima mencionados são objeto das Ações de Busca e Apreensão n. 1000934-27.2024.8.11.0095 e 1000932-57.2024.8.11.0095. Dessa forma, este momento, restou demonstrado o terceiro requisito, qual seja, a possibilidade de restituição ao credor fiduciário, de modo que é possível o reconhecimento da essencialidade dos referidos bem.

(...). Diante do exposto,
reconheço a essencialidade provisória de todos os bens acima mencionados
, que deverão permanecer na posse dos requerentes durante o período de blindagem, nos termos do artigo 49, § 3o, da Lei no 11.101/2005. No entanto, condiciono a manutenção desta decisão à inequívoca demonstração que os bens são passíveis de restituição ao credor fiduciário ou possuem alguma espécie de gravame. (...).

Desse modo, não há como prover o presente recurso, haja vista que houve a declaração da essencialidade dos bens pelo referido Juízo, não podendo ser retirados da posse do Devedor durante o
stay period
, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra, nos termos do artigo 49, §3° c/c artigo 6°, §4°, ambos da Lei 11.101/05.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - CRÉDITO GARANTIDO POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EXCLUSÃO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – BENS ESSENCIAIS ÀS ATIVIDADES ECONÔMICO-PRODUTIVAS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito da Superior Tribunal de Justiça, ainda que se trate de créditos garantidos por
alienação
fiduciária, compete ao Juízo da recuperação judicial decidir acerca da essencialidade de determinado
bem
para fins de aplicação da ressalva prevista no art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005.
(N.U 1026450-43.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 07/11/2024).

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE PRODUTO RURAL – DECISÃO QUE REVOGOU A PENHORA DO
BEM
ARRESTADO E AUTORIZOU A PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE
BEM
ALIENADO FIDUCIARIAMENTE – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – MANUTENÇÃO DA POSSE DO
BEM
(MAQUINÁRIO AGRÍCOLA) PELO DEVEDOR FIDUCIANTE –
BEM

ESSENCIAL
À ATIVIDADE DO AGRICULTOR – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES DO STJ – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. “Não se admite a penhora do
bem
alienado fiduciariamente em execução promovida por terceiros contra o devedor fiduciante, haja vista que o patrimônio pertence ao credor fiduciário, permitindo-se, contudo, a constrição dos direitos decorrentes do contrato de
alienação
fiduciária” (REsp 1.677.079/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, julgado em 25/09/2018, DJe 10/10/2018).
Conforme entendimento do STJ, tratando-se de maquinário agrícola, que constitui
bem

essencial
ao desempenho da atividade econômica do agricultor e ao seu próprio sustento, é justificável, ainda que em caráter excepcional, que o devedor seja mantido na posse do
bem
.
(N.U 1004000-43.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2023, Publicado no DJE 26/04/2023). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, § 3o, DA LEI No 11.101/2005 – APREENSÃO DE BENS MÓVEIS –
IMPOSSIBILIDADE DURANTE O PERÍODO DE BLINDAGEM DE 180 DIAS
– BENS ALIENADOS ESSENCIAIS À ATIVIDADE EMPRESARIAL – RETOMADA DA AÇÃO AO FINAL DO PERÍODO DE BLINDAGEM – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Os créditos decorrentes da alienação fiduciária não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, contudo, durante o período de blindagem, de 180 (cento e oitenta) dias, estabelecido pelo art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, não se permite a venda ou a retirada, do estabelecimento da devedora, de bens de capital essenciais à sua atividade empresarial, a fim de possibilitar a superação da crise econômico-financeira em que se encontra. Findado o período de blindagem, a ação de busca e apreensão deve retomar o seu curso.
(TJ-MT - AI: 10146488720208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 02/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020).

A
nte o exposto, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025